Tribunal: STF
Processo: HC 239204
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



Relatório



    1. Em 1º.4.2024, foi negado seguimento ao habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Wesley Alves Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.469.341/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    2. Em 8.4.2024, a Procuradoria-Geral da República foi intimada da decisão. Na mesma data, o Ministério Público Federal opõe, “na condição de custos legis”, embargos de declaração (fl. 1, doc. 9).



    3. Sustenta contradição na decisão embagada, pois “afirma-se assistir razão jurídica ao órgão impetrante, porque o redutor do tráfico privilegiado teria sido afastado pelas instâncias judiciais anteriores, tendo em vista a dedicação do paciente a atividades criminosas, apontando-se, como único fundamento, o histórico de atos infracionais do condenado, afrontando-se, em tese, a jurisprudência dessa Corte. 



    Posteriormente, à luz de outros julgados do STF, afirma-se que seria possível utilizar os atos infracionais para qualificar os fatos examinados no processo e definir a dosimetria com o afastamento da causa de diminuição, concluindo-se pelo não seguimento do writ” (fl. 3, e-doc. 9). 



    4. Pede “sejam conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios, para que seja corrigida a contradição verificada no presente decisum” (fl. 3, e-doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Tempestivos, conheço dos embargos de declaração.



    6. Pertinente a alegação de contradição. Constou da decisão embargada no ponto objeto dos presentes embargos:



    “ 7. Razão jurídica assiste à impetrante. 



    8. O objeto de discussão no presente habeas corpus é a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O argumento da defesa é o de que atos infracionais não poderiam ser utilizados para configurar dedicação a atividades criminosas.



    Na espécie em foco, o redutor do tráfico privilegiado foi afastado pelas instâncias judiciais de primeira e segunda instância, mantido o afastamento pelo Superior Tribunal de Justiça, por dedicar-se o paciente a atividades criminosas, apontando-se, como único fundamento, o histórico de atos infracionais do condenado. (…)



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 184.979, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (DJe 7.8.2020).



    Como anotei no voto condutor daquele julgamento, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Nessa mesma linha, por exemplo:



      ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 193.816-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas, de minha relatoria, proferidas no Habeas Corpus n. 201.054 DJe 27.4.2021, com trânsito em julgado em 11.5.2021, e no Habeas Corpus n. 216.870, DJe 24.6.2022, com trânsito em julgado em 2.8.2022. 



    Entretanto, não se adotando como fundamento da condenação os atos infracionais, mas sendo esse dado utilizado para qualificação dos fatos examinados no processo e definição da dosimetria com o afastamento da causa de diminuição, tem prevalecido na Primeira Turma deste Supremo Tribunal o entendimento sobre a possibilidade de se levar em consideração aqueles dados. Assim, por exemplo:



    ‘Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido’ (HC n. 192.147-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 221.092-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



      ‘Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, ‘muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’’ (passagem da sentença condenatória). 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da ‘idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais’ (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167- AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (RHC n. 218.441-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    10. Anote-se que, na espécie, o histórico de atos infracionais praticados pelo paciente foi adicionado aos fatos delituosos comprovados para formar a convicção dos órgãos judiciais antecedentes sobre a impossibilidade de aplicação do redutor.



    Afastada a alegação de ilicitude da fundamentação adotada para negativa do redutor pautada no reconhecimento de dedicação a atividades criminosas com base em registros de práticas de atos infracionais, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal (por exemplo, Habeas Corpus n. 192.147-AgR, Rel. o Ministro Dias Toffoli), é de se terem por prejudicadas as questões relativas à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e para reexame do regime prisional imposto” (fls. 5-12, e-doc. 7). 



    7. Nos itens 7 e 8 da decisão embargada, consta que assistiria razão à impetrante e que o redutor do tráfico privilegiado teria sido afastado unicamente com fundamento no histórico de atos infracionais do condenado.



    8. Na decisão embargada, assentou-se, expressamente, após transcrição dos trechos das decisões das instâncias de origem e menção a precedentes deste Supremo Tribunal Federal, que o histórico de atos infracionais praticados pelo paciente foi adicionado aos fatos delituosos comprovados, para formar a convicção dos órgãos judiciais antecedentes sobre a impossibilidade de aplicação do redutor, pelo que negado seguimento ao habeas corpus.



    9. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer ponto que teria ficado contraditório na decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:



    “7. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    8. O objeto de discussão no presente habeas corpus é a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O argumento da defesa é o de que atos infracionais não poderiam ser utilizados para configurar dedicação a atividades criminosas.



    Na espécie em foco, o redutor do tráfico privilegiado foi afastado pelas instâncias judiciais de primeira e segunda instância, mantido o afastamento pelo Superior Tribunal de Justiça, por dedicar-se o paciente a atividades criminosas, apontando-se, como um dos fundamentos, o histórico de atos infracionais do condenado”. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora